Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO DETECTADOS. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

1. Constatados o erro material e a omissão apontados pelo embargante, procede-se à retificação e integração do julgado.

2. Reformada integralmente a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, de modo a condenar a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC, considerando que a Fazenda Pública é parte do processo.

3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.